Tribunal: TJPA
Processo: 0808184-76.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808184-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WANIA REGIANE DA SILVA ARAUJO NEGRAO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. NÚMERO DO CONTRATO E DATA DE VENCIMENTO INDICADOS NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIVERSOS AOS APOSTOS NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CASO CONCRETO. IRRELEVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS DADOS SOBRE A DÍVIDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DECURSO DO PRAZO DE 5 DIAS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808184-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WANIA REGIANE DA SILVA ARAÚJO NEGRÃO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WANIA REGIANE DA SILVA ARAÚJO NEGRÃO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta por
BANCO ITAUCARD S.A.
,

que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão.

Narram os autos de origem que na data de 14/09/2021, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (doc. anexo Cédula), sob o nº 30410 - 299571182, no valor total de R$ 65.645,51, com pagamento por meio de 36 parcelas mensais e consecutivas, decorrente da proposta 91142898 para aquisição do veículo automotivo, cujo objeto é o bem com as seguintes características:

Marca: FIAT

Modelo: CRONOS 1.3

Ano: 2021/2022

Cor: PRATA

Placa: QVS8F97

RENAVAM: 01275893942

CHASSI: 8AP359A0DNU161482

Segundo a parte autora o Requerido não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 5, com vencimento em 16/02/2022, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 07/04/2022 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$62.586,52.

Por meio de Notificação (Id. 58922727), a ré foi constituída em mora.

Diante do exposto, o
BANCO ITAUCARD S.A.
ajuizou a
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO n. 0802381-67.2022.8.14.0015
, requerendo a concessão de liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, conforme artigo 3º, do Decreto-Lei n° 911/69.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos (
ID Num.
60320730
– autos de origem):

“(...) Consoante mandamento do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Os documentos acostados aos autos comprovam o contrato e a alienação fiduciária, bem como a constituição de mora do(a) devedor(a), através de notificação extrajudicial recebida no endereço do(a) requerido(a) constante do contrato.

Assim, presentes estão os requisitos para a concessão da medida liminar.

Ante o exposto, DEFIRO liminarmente o pedido de busca e apreensão e nomeio como fiéis depositários do bem as pessoas indicadas pelo autor na peça inaugural, que faz parte integrante desta decisão. (...)”

Inconformada, a requerida interpôs agravo de instrumento, sob o fundamento de que existem dados divergentes entre a notificação e o contrato apresentados no processo.

Diz que a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor não foi suficiente para constituí-la em mora, porque o número constante na notificação extrajudicial não coincide com o instrumento firmado com o agravante, e, portanto, a notificação extrajudicial seria inválida.

Requereu o efeito suspensivo para que seja suspensa a liminar de Reintegração de Posse, procedendo à devolução imediata do veículo apreendido.

Julguei o agravo de instrumento com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. NÚMERO DO CONTRATO E DATA DE VENCIMENTO INDICADOS NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIVERSOS AOS APOSTOS NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CASO CONCRETO. IRRELEVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS DADOS SOBRE A DÍVIDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DECURSO DO PRAZO DE 5 DIAS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Após, a Agravante interpôs Agravo Interno (
ID Num. 11366364
) alegando que restaram ausentes os requisitos de validade da notificação por carta, devendo esta ser considerada inválida para fins de constituição em mora do devedor, pois não faz referência ao contrato assinado pela Agravante.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, concedendo o pedido de antecipação recursal para suspender a liminar de busca e apreensão do veículo.

Contrarrazões recursais apresentadas no ID 11610781.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o cerne da questão consiste no pedido de reforma da decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR Proc. n.º 0802381-67.2022.8.14.0015, que deferiu a medida antecipatória de busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

A Agravante defende que a decisão interlocutória agravada merece reforma, afirmando que existem dados divergentes entre a notificação e o contrato apresentados no processo.

Assevera que a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor não foi suficiente para constituí-la em mora, eis que o número constante na notificação extrajudicial não coincide com o instrumento firmado com o Agravante, e que, portanto, a notificação extrajudicial seria inválida.

Cinge-se a controvérsia recursal, pois, à aptidão de notificação extrajudicial, com suposta inconsistência no número aposto no contrato, em constituir em mora o devedor, quando inadimplente este em relação a contrato de alienação fiduciária, para fins de busca e apreensão de veículo.

Veja-se que a ação de busca e apreensão possui procedimento específico previsto no Decreto-Lei nº 911/69, que, em seu art. 3º, estabelece como requisito para concessão da liminar a comprovação da mora ou o inadimplemento do devedor.

O banco Autor instruiu a demanda com o contrato firmado entre as partes (
ID Num. 58922729
– autos de origem), a prova do gravame (
ID Num. 58922730
), a planilha de débito (
ID Num. 58922726
), e a notificação extrajudicial enviada e entregue no endereço do contrato (
ID Num. 58922727
), cumprindo com a regra do artigo 3º, do Decreto-Lei n° 911/69.

Ora, veja-se que o argumento usado pela recorrente é o de que o número constante na notificação extrajudicial não coincide com o instrumento firmado com o banco Agravado, razão por que não seria suficiente para sua constituição em mora, sendo o contrato objeto da ação identificado pelo número de operação
91142898
, ao passo que o número a que alude a notificação seria
299571182
.

Além disso, alega que as datas de vencimento das parcelas são divergentes (contrato - vencimento dia
14
; notificação - vencimento dia
16
).

No entanto, tais supostas inconsistências afiguram-se
irrelevantes
para afastar a constituição em mora da devedora, face a existência de outros dados sobre a dívida, a saber
o endereço da devedora e o mês da parcela em inadimplência (fevereiro/2022)
, bem como em virtude da ciência inequívoca da devedora (
vide
AR no
ID Num. 58922727, Pág. 3
).

Segue aresto jurisprudencial nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO ACOLHIMENTO – IRREGULARIDADE NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RELAÇÃO CONTRATUAL INCONTROVERSA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
NÚMERO DO CONTRATO INDICADO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIVERSO AO REAL NÚMERO DO CONTRATO – CASO CONCRETO – IRRELEVÂNCIA – EXISTÊNCIA DE OUTROS DADOS SOBRE A DÍVIDA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA
– MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM RESPEITO À REGRA DO ART. 85, PAR.11º DO CPC/2015. Apelação Cível desprovida. (TJPR - 17ª C.Cível - 0006847-92.2018.8.16.0025 - Araucária - Rel.: Juíza Elizabeth M F Rocha - J. 30.11.2020)

(TJ-PR - APL: 00068479220188160025 PR 0006847-92.2018.8.16.0025 (Acórdão), Relator: Juíza Elizabeth M F Rocha, Data de Julgamento: 30/11/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE EM MÃOS DO BANCO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR.
REFERÊNCIA À NUMERAÇÃO INTERNA DO BANCO E NÃO AO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 2º, § 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69.
APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO DOCUMENTALMENTE COMPROVADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NULIDADE ALEGADA PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO QUE SOMENTE PODE SER ALEGADO POR QUEM O PREJUDICA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA NO MÍNIMO LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJPR - 8ª C.Cível - 0038642-02.2016.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Desembargador Marco Antonio Antoniassi - J. 10.03.2020).

Some-se a isso que o extrato de financiamento acostado pelo banco Autor (
ID Num. 58922726
– autos de origem) revela que o número do contrato coincide com o aposto na notificação (
299571182
) e que o utilizado pela Agravante seria o da proposta (
91142898
-
ID Num. 58922729
).

Além do mais, a Ré/Agravante não nega o débito, o que torna incontroversa a inadimplência.

Em adendo, eventual vício na notificação resta suprido com sua citação, eis que esta quando válida, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, nos termos do art. 240, do CPC.

Por fim, a liminar foi deferida em 26/05/2022 e o recurso protocolado em 09/06/2022, quando já havia transcorrido o prazo para a purgação da mora, atraindo a aplicação do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei n° 911/69, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário,
não sendo mais possível a devolução do bem
.

Assim, devidamente comprovada a constituição em mora, é imperioso o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Deste modo, restando devidamente comprovada a mora ou o inadimplemento, o art. 3º do Decreto Lei 911/69 autoriza que o credor fiduciário possa se valer da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO - POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
In casu
, como devidamente comprovada a constituição e mora, a inicial deve ser recebida, com deferimento da medida liminar de busca e apreensão, visando cumprir o rito especial prescrito pelo Decreto lei nº 911/69, o que impõe a manutenção da decisão agravada

(TJ-MS - AI: 14088254020208120000 MS 1408825-40.2020.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 21/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO
, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023